Tribunal: TJMT
Processo: 1002088-75.2018.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002088-75.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE AZEVEDO DE MATOS - CPF: 654.772.781-53 (APELANTE), CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEIÇÃO -
CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA
Elétrica
– FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL – AUSÊNCIA DE PRÉVIA CIENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO OBSERVADOS – COBRANÇA INDEVIDA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO PROCEDENTE–PROCEDENTE– DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Se o recurso de apelação
ataca os fundamentos da sentença, ratificando as
teses deduzidas quando do ajuizamento da ação
, resta evidentemente atendida a exigência da dialeticidade, segundo a qual o recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que consubstanciam as razões do inconformismo com a decisão objeto de impugnação. 2.
“Nas ações declaratórias negativas de dívida cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015), o que é acentuado pela Resolução nº. 414/2010 da ANEEL que exige um conjunto de evidências para a recuperação de consumo de energia. A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com observância ao contraditório e ampla defesa, sob pena de sua ineficácia. (...)” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 136906/2017 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 24/01/2018, Publicado no DJE 26/01/2018. 3. Não demonstrada a existência de ato ilícito indenizável, o pedido de indenização por danos morais deve ser rejeitado por ausência dos elementos da responsabilidade civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002088-75.2018.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOSÉ AZEVEDO DE MATOS contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
(Número Único 1002088-75.2018.8.11.0003), ajuizada pelo apelantecontra ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou improcedente o pleito autoral, porquanto, na visão do julgador, o procedimento para recuperação do consumo, instaurado a partir da visita
in locu
a residência do autor/apelante, observou
a
Resolução nº 414/2010/ANEEL,sendo legítima a
fatura de energia elétrica com vencimento em 30.11.2017, no valor de R$ 3.680,54, referente à UC nº 6/1297979-5,gerada a partir desse procedimento, que constatou irregularidade no medidor de consumo no período compreendido entre agosto/2015 a agosto/2017
;a sentença condenou o autor/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa(cf. ID49015961).

O apelante alega que
“
a responsabilidade pela manutenção dos equipamentos e da rede de distribuição de energia elétrica é, única e exclusiva, da apelada”
(cf. fls. 06 ID 49015963), e diz que a suposta irregularidade no medidor decorreu do natural desgaste do equipamento pelo uso no decurso do tempo, e justamente por isso sustenta que a apelada não pode, fundada em ato administrativo unilateral, atribuir ao autor/apelante “
dívidas por falha nos equipamentos
” pertencentes à própria apelada (cf. fls. 06 ID 49015963); em longo arrazoado
sustenta que o procedimento realizado pela apelada não observou rigorosamente as exigências legais, pois foi elaborado o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) sem qualquer participação do apelante, que não estava presente quando da elaboração do documento, e diz, ainda, que foi abusiva a conduta da apelada ao exigir o pagamento da fatura relativa aos supostos débitos pretéritos com ameaça de suspensão do fornecimento de energia elétrica; combate o valor da fatura objeto do litígio dizendo ser desproporcional “
aos valores relativamente auferidas anteriormente aos 2 (...) anos ao fato em kWh
”
(cf. fls. 10 ID 49015963)
.

A
ssim,afirmando que a controvérsia deve ser decidida à luz das normas consumeristas, pede o provimento do recurso para que, reformada a sentença,
seja julgado procedente o pedido, primeiro, para declarar a ilegalidade da cobrança da fatura com vencimento em 30.11.2017, no valor de R$ 3.680,54, e depois para condenar a apelada ao pagamento da indenização por danos morais.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 49015967, a apelada arguiu preliminar de não conhecimento do recurso à falta de dialeticidade recursal; no mérito, rebate as razões recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo (cf. ID).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 07 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (preliminar de não conhecimento do recurso à falta de dialeticidade)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Quanto aos requisitos da peça de interposição do recurso de apelação, por força do art. 1.010 do CPC/2015, a petição deve conter:

“
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II -
a exposição do fato e do direito
;

III -
as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
;

IV - o pedido de nova decisão.

(...)” (
grifei)
.

Em comentários a esse artigo, a lição de Teresa Arruda Alvim:

“Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada. Não é incomum que a apelação seja uma repetição da inicial ou da contestação: isto é indesejável. O recurso tem que impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns argumentos de fato ou de direito constantes nas peças iniciais. Ademais, recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão impugnada geram uma quase impossibilidade de exercício pleno à defesa, porque dificultam sobremaneira a resposta: de duas uma, ou a parte responde ao recurso, ou sustenta que deve prevalecer a decisão impugnada”.
(
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres.
Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil: Artigo por artigo.
São Paulo. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1327.
)

Ainda sobre o princípio da dialeticidade, os ensinamentos de Araken de Assis:

“O fundamento do princípio da dialeticidade é curial. Sem cotejar as alegações do recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão ad quem avaliar o desacerto do ato, a existência de vício de juízo (
error in iudicando
), o vício de procedimento (
error in procedendo
) ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento. (...) ‘É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual”.
(Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 95/96)”.

No caso, verifico que
o recurso de apelação

interposto pela parte autora
ataca pontual e decididamente os fundamentos da sentença, restando, assim, evidentemente, atendida a exigência da dialeticidade, segundo a qual o recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que consubstanciam as razões do inconformismo com a decisão objeto de impugnação.

Rejeito a preliminar suscitada
.

É como voto.

V O T O (mérito)

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A parte autora/apelante ajuizou ação declaratória contra a ENERGISA pretendendo a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 3
.680,54
, vencido em 30.11.2017, referente à recuperação do consumo apurado no período compreendido entre agosto/2015 a agosto/2017 em razão de suposta irregularidade encontrada em inspeção realizada em 15.08.2017, consistente na existência de “
desvio de energia no ramal de entrada
” (UC nº6/1297979-5), alegando que ele, consumidor, não foi previamente intimado para participar do procedimento de aferição ou constatação da irregularidade no medidor; em razão da acusação de adulteração do medidor, bem como da cobrança indevida do valor e das ameaças de interrupção da energia pela eventual ausência de pagamento, pleiteou também a condenação da requerida ao pagamento da indenização por danos morais.

A ré ENERGISA objetou dizendo que
os procedimentos por ela adotados à constatação da irregularidade e ao faturamento da cobrança questionada foram regulares, eis que submetidos às disposições da
Resolução nº 414/2010 da ANEEL
.

Os no arts. 166,
caput,
e 167, ambos da Resolução nº 414/2010, quanto à responsabilidade do consumidor, dispõem o seguinte:

“Art. 166. É de responsabilidade do consumidor, após o ponto de entrega, manter a adequação técnica e a segurança das instalações internas da unidade consumidora.

(...)

Art. 167. O consumidor é responsável:

I – pelos danos causados a pessoas ou bens, decorrentes de defeitos na sua unidade consumidora, em razão de má utilização e conservação das instalações ou do uso inadequado da energia;

II – pelas adaptações na unidade consumidora, necessárias ao recebimento dos equipamentos de medição decorrentes de mudança de grupo tarifário, exercício de opção de faturamento ou fruição do desconto tarifário referido no art. 107;

III – pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica da unidade consumidora;

IV – pela custódia dos equipamentos de medição ou do TCCI da distribuidora, na qualidade de depositário a título gratuito, quando instalados no interior de sua propriedade (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012).

Parágrafo único. A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada”.

O art. 77 da mesma Resolução dispõe que, a “
verificação periódica dos equipamentos de medição, instalados na unidade consumidora, deve ser efetuada segundo critérios estabelecidos na legislação metrológica, devendo o consumidor assegurar o livre acesso dos inspetores credenciados aos locais em que os equipamentos estejam instalados
”.

A hipótese é de recuperação de consumo depois de a Concessionária/apelada ter constatado irregularidade no medidor de consumo instalado na UC da residência da parte autora/apelante, caso em que devem ser aplicadas as regras da Resolução 414/2010 da ANEEL, especialmente a regra do art. 129, que assim dispõe:

“Art. 129: (...)

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

(...)

§ 2° Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3° Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4° O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão
[...]” (
grifei
).

Não resta dúvida de que não se pode exigir do consumidor que esteja presente e acompanhe todos os passos do procedimento instaurado à apuração de eventual irregularidade constatada no medidor de consumo instalado em sua residência, contudo, o usuário deve ser previamente cientificado de todas as diligências e procedimentos que serão adotados pela Concessionária de energia elétrica, para que lhe seja possível exercer, se quiser, o contraditório e os recursos da ampla defesa; a participação pessoal em todos as etapas do procedimento é faculdade do usuário, a prévia cientificação dele é obrigação indeclinável da Concessionária.

No caso, o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 616686, lavrado em 15.08.2017, às 08h40, não alberga qualquer informação sobre se aparte autora/apelante realmente foi previamente solicitada a acompanhara inspeção
in locu
, pois o documento não foi subscrito pelo consumidor, já que o campo destinado a sua assinatura está em branco; a circunstancia de a parte autora/apelante não ter acompanhado a inspeção realizada no medidor, por si só, não é suficiente para tornar sem efeito o procedimento, mas desde que a Concessionária tenha previamente cientificado o usuário desse procedimento, o que realmente não se verificou no caso.

Ademais, não consta dos autos a posterior entrega da cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção à parte autora/apelante, medida obrigatória em cumprimento ao disposto no art. 129, §2º, da Resolução 414/2010 da ANEEL, constando TOI, pelo contrário,o registro da ausência da parte autora/apelante à inspeção, de modo que, sem dúvida, não não restou assegurado ao apelante o direito de requerer e acompanhar a realização da prova técnica pericial, o que lhe é resguardado pelo §4º do art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL(cf. fls. 07 ID 49015950).

Registre-se, ainda, que, n
os “
casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica
” (§5º do art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL), cumprindo, a Concessionária “
comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
” (§7º do art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL).

A inobservância aos procedimentos insculpidos no art. 129, I, da Resolução nº 414/2010 viola o direitoao contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA - SUSPENSÃO DO SERVIÇO - PARCELA PAGA - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §2º, DO CPC) - RECURSO NÃO PROVIDO. A irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser demonstrada por meio de prova produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia. A suspensão do serviço com base em cobrança de parcela já paga é indevida e gera dano moral que deve ser reparado. O quantum indenizatório deve levar em conta o caráter sancionatório e compensatório, o potencial econômico das partes e a extensão do dano. Os honorários advocatícios devem ser majorados na via recursal (§11 do art. 85 do CPC). (Ap 85835/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 23/08/2017)”

Há décadas a jurisprudência nacional reedita o entendimento de que a cobrança de faturas eventuais apuradas unilateralmente pela Concessionária de serviço público é ilegal, mas, mesmo assim, indiferente aos pronunciamentos jurisdicionais, a CEMAT (e, agora, a ENERGISA) continuou ano após ano a emitir as “faturas eventuais” com base em análises unilaterais, sem qualquer participação do consumidor, chegando regularmente ao poder judiciário inúmeras ações declaratórias/indenizatórias em decorrência dessas cobranças.

Sobre o tema, o STJ já se manifestou no sentido de que “
a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
” (STJ – 2ª Turma - AgInt no AREsp 999346/PE – Rel. Ministro OG FERNANDES – Julg. em 25/04/2017 - DJe 03/05/2017).

Confira-se outro precedente da Corte Superior:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. (...) 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária. Nesse sentido: AgInt no AREsp 857.257/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.6.2016; AgRg no AREsp 370.812/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.12.2013; AgRg no AREsp 188.620/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; AgRg no AREsp 330.121/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22.8.2013. (STJ - SEGUNDA TURMA - REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016)

No mesmo sentido, posiciona-se esta Corte de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C DANOS MORAIS – COBRANÇA DE FATURA EVENTUAL – EXIGÊNCIAS DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL NÃO OBSERVADAS – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO ASSEGURADOS – DÉBITO DECLARADO NULO – DANO MORAL E MATERIAL NÃO VERIFICADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. É indevida a cobrança de valores na fatura de energia quando não há elementos que demonstrem que o consumidor tinha ciência da situação para pudesse exercer o direito de defesa e assegurar o contraditório, ao se considerar: a ausência de recebimento de cópia do TOI– Termo de Ocorrência e inspeção, exigência prevista no § 2º do art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL que não foi cumprida; e a ausência de provas de participação da Autora nas irregularidades apontadas, sobretudo quando o Laudo Técnico comprovar que os lacres do medidor encontravam-se intactos. A cobrança de valores indevidos não é suficiente para justificar a condenação da ré ao pagamento de indenização, mormente porque o nome da Apelante não foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, nem a empresa Requerida tornou pública a dívida ou expôs a Autora a situação vexatória. Danos materiais não comprovados no caso, e, portanto, indevidos.” (TJMT, Ap 41545/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 22/05/2017)

Mesmo que não fosse previsto nas Resoluções da ANEEL a participação ativa do consumidor no processo administrativo de apuração de irregularidades no medidor e de recuperação do consumo, seria fundamental, afinal, o contraditório e a ampla defesa, pois tais são garantias fundamentais e constitucionais em qualquer processo/procedimento.

A questão é que não basta somente a apresentação do relatório ou laudo de defeito no medidor, até porque a simples constatação de irregularidade, por si só, não autoriza a elaboração unilateral do cálculo de consumo supostamente negado e não faturado. Havendo constatação de irregularidades, a ENERGISA deve cobrar o consumidor a respectiva diferença, mas desde que adote o procedimento adequado, demonstrando de forma clara e acessível a metodologia utilizada para o cálculo da recuperação do consumo, obviamente com a participação do consumidor na formação e apuração do valor e desde que seja previamente cientificado de todo o procedimento.

Assim, não comprovada adequadamente a origem do débito contestado, mostra-se indevida a cobrança da fatura eventual de recuperação de consumo, devendo ser declarado indevido o lançamento/débito questionado nos autos
.

Quanto aos danos morais,
Carlos Alberto Bittar leciona que
“qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade, em que repercute o fato violador, havendo-se como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos das personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social
)”(Reparação civil por danos morais
, n.º 7, p. 41,
in

CAHALI
, Yussef Said).

O art. 186 do CC dispõe que todo “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, comete ato ilícito
”, ficando o agente, consequentemente, obrigado a reparar o dano, conforme dispõe o art. 927 do mesmo diploma legal.

A indenização por danos morais não se mostra cabível pela mera ameaça da suspensão do fornecimento de energia elétrica, tampouco pelo temor da negativação do nome da parte autora/apelante pelos débitos nos autos declarados inexistentes, cuidando-se de mero aborrecimento cotidiano a tentativa frustrada de resolver o imbróglio na esfera administrativa.

O direito à indenização por danos morais se caracteriza quando há constrangimento ilegal ou abusivo, extrapolando o mero aborrecimento decorrente das mais diversas situações do cotidiano, violando os direitos de personalidade do indivíduo, mas, no caso, ausente prova razoável do cometimento de ato ilícito que tenha resultado dano apto a provocar abalo a moral da parte autora/apelante, não há afronta os direitos da personalidade da autora/apelada a configurar os elementos da responsabilidade civil, pelo que não há falar em indenização por danos morais.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FRAUDE EM EQUIPAMENTO MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. TEMA Nº 699 DO STJ. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Segundo a tese fixada quando da apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça do Tema nº 699, “Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação” (RESP 1.412.433/RS). 2. No caso, resta inaplicável a tese acima referida, tendo em vista que decorrido prazo superior a 90 dias entre o período de inadimplemento do consumo recuperado e a data da constatação da fraude, bem como também superados os 90 dias compreendidos entre o vencimento do débito e a execução do corte, sendo absolutamente indevida a suspensão do serviço de energia elétrica. 3. Para a configuração do dever de indenizar por lesão moral, nos exatos termos do art. 927 do Código Civil, impõe-se a prova escorreita do dano causado, pois,
in casu
, o prejuízo não decorre simplesmente do fato. Dano moral não demonstrado. 4. Honorários advocatícios mantidos, pois condizentes com as diretrizes do art. 85, §2º, I a IV, DO CPC. 5. Sentença de procedência na origem. Apelo da ré provido em parte. Recurso Adesivo do autor desprovido.(TJRS - Quarta Câmara Cível- Apelação Cível Nº 70081474934 – Rel. Des. EDUARDO UHLEIN - Julgado em 28.08.2019)

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso interposto pelo autor/apelante apenas para reconhecer a ilegalidade da cobrança da fatura com vencimento em 30.11.2017, no valor de R$ 3.680,54, relativa à UC nº 6/1297979-5, por consequência, imponho a sucumbência recíproca entre os litigantes, na proporção de 50% para cada um, mantenho, porém, o percentual dos honorários advocatícios fixados na r. sentença.

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas recursais pela ré.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020